Tribunal: TJMT
Processo: 1043653-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043653-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME - CNPJ: 22.874.693/0001-84 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (EMBARGADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 866.450.721-04 (ADVOGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR CONFESSADO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - PLANILHA ATUALIZADA - INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É
“inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1113090 SP 2017/0130891-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020), portanto, não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento da produção de provas exclusivamente testemunhal.

Na hipótese, a petição inicial apresenta planilha de cálculo atualizado do débito (já com incidência de juros e correção monetária até a data do ajuizamento), motivo pelo qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento da ação monitória, sob pena de
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
INDART INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. (CONCRETEC)
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória que rejeitou os Embargos Monitórios apresentados e, em consequência, julgou procedente a Monitória, para o fim de declarar constituído, de pleno direito, em título executivo, o crédito no valor de R$ 606.806,30, que deverá ser acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir dos respectivos vencimentos. Honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Explica a apelante que firmaram em 02/10/17 acordo de parceria empresarial com fornecimento de materiais, onde a Nhambiquaras fornecia a estrutura física e equipamentos necessários à instalação da fabrica da Concretec no município de Sinop, além de insumos para fabricação de artefatos. Em contrapartida, a apelante lhe fornecia os materiais a serem utilizados nas obras contratadas pela Sinop Energia, além de crédito, em materiais e/ou serviços para ser utilizados em obras.

Relata que após o prazo convencionado, por meio de assinatura de aditivo contratual, assumiu a obrigação; desse valor, a apelada alega que foram pagos R$ 144.363,57, restando saldo negativo de R$ 303.279,23. Contudo, deixou de considerar outros valores recebidos.

Nesse cenário, requereu a produção de provas, a fim de comprovar suas alegações, todavia, restou indeferido e houve sentença ao fundamento de ausência de prova.

Defende, assim, o cerceamento de defesa, vez que a finalidade da produção de prova era demonstrar a existência de pagamento parcial do débito, pois, em setembro de 2.020 a apelante forneceu à apelada o valor de R$ 589.587,00 em materiais e produtos, sendo abatido da dívida o valor de R$ 115.388,05, os quais não foram mencionados na inicial.

Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos para fase instrutória.

No mérito defende o pagamento parcial do débito.

Aduz que
“forneceu produtos à APELADA como forma de compensação/abatimento de valores até setembro de 2020, de acordo com as cláusulas 5.1 e 5.2 do contrato, abatendo-se na dívida o valor de R$ 115.388,05 (cento e quinze mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), fato este que não foi mencionado na inicial e igualmente não fora analisado no julgamento.”.

Alternativamente requer seja reconhecida que a ação já encontrava-se atualizada até a sua propositura e “a incidência dos juros moratórios e da correção monetária devem seguir os parâmetros legais. Ou seja, a partir do momento da distribuição da ação monitória o valor devido deve ser corrigido pela tabela prática do TJMT, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405, CC), sob pena de enriquecimento ilícito da parte APELADA em nítido detrimento à APELANTE.”.

Nas contrarrazões, a apelada afirma que não há falar em excesso de cobrança, eis que está cobrando somente o valor devido confessado, de forma atualizada, já com os abatimentos.

Requer a confirmação da sentença, majoração dos honorários advocatícios e condenação em litigância de má-fé.

Foi indeferida a justiça gratuita e autorizado o parcelamento das custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Pois bem.

Em que pese não desconhecer o entendimento segundo o qual

“entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.”
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021), nem é aplicável no caso.

Isso porque, invocou a tese de adimplemento parcial da dívida e pugnou pela produção de provas testemunhais e depoimento pessoal do autor/preposto.

Ocorre que é
“inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1113090 SP 2017/0130891-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

No caso, não há início de prova documental do pagamento parcial (abatimento de dívida) em setembro de 2.020. A planilha unilateral produzida pela parte apelante, que apenas faz o registro do abatimento de R$ 115.388,05, não é considerada início de prova documental; também, o valor controvertido é bem superior ao décuplo do salário mínimo vigente.

Nesse cenário, a prova testemunhal/depoimento pessoal se tornam inúteis e desnecessárias, já que não poderiam ser utilizadas unicamente como base para decidir.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
INDART INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. (CONCRETEC)
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória que rejeitou os Embargos Monitórios apresentados e, em consequência, julgou procedente a Monitória, para o fim de declarar constituído, de pleno direito, em título executivo, o crédito no valor de R$ 606.806,30, que deverá ser acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir dos respectivos vencimentos. Honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Sem delongas, não há qualquer equivoco na sentença quanto à procedência da monitória.

Trata-se de valor confessado na notificação extrajudicial.

Além disso, não se mostra crível que tenha havido qualquer abatimento após o valor confessado na notificação extrajudicial e não exista qualquer documentação formal a respeito.

Mantenho, portanto, a sentença pelos seus próprios fundamentos:

“....
Não há dúvidas de que o pedido inicial vem acompanhado de prova escrita, sendo este documento escrito apto a sustentar uma Monitória, sendo dispensável a discussão acerca do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

(...)

Contudo, observa-se que
a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita,
a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte Autora, nos termos do artigo 700, inciso I, Código de Processo Civil.

Acrescente-se, ainda, que a parte Requerida em sua defesa via embargos monitórios não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Requerente, ou seja, não cuidou em produzir alguma prova capaz de elidir a presunção de legitimidade dos documentos colacionados ao caderno probatório, consoante exige o artigo 373, II, do Código processo Civil.

Nessa trilha, tendo em vista a satisfação de todas as exigências do art. 700 do Código de Processo Civil, ao passo que a parte Requerida descurando-se do ônus probatório que lhe incumbia
corolário lógico com a consequente procedência da ação monitória, devendo ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

É de bom alvitre destacar que é preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, o que não restou evidenciado nos autos. Ademais, além da presença de uma das condutas supraditas, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende, também, da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância também não evidenciada no caso.”.

Todavia, quanto à incidência de juros e correção monetária
assiste razão à apelante.

Isso porque, na inicial a parte autora já apresentou a dívida atualizada e com incidência de juros até a data da propositura da ação; assim, a determinação contida na sentença, de incidência sobre o valor da inicial de juros legais e correção a partir dos respectivos vencimentos, caracterizará
bis in idem.

Desta feita, a correção monetária e juros de mora devem incidir a partir do ajuizamento da ação monitória até a data do efetivo pagamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA. INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. 1. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que dela se extraia juízo de probabilidade acerca do direito alegado. 2. A autora embargada desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro lado, a ré embargante não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar suas alegações, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado. 3. Na hipótese,
a petição inicial apresenta planilha de cálculo atualizado do débito,
em obediência ao Tema 474 do colendo STJ,
motivo pelo qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento da ação monitória, sob pena de bis in idem. Precedentes.
4. Recursos conhecidos e não providos. Adequação, de ofício, do termo “a quo” para a incidência dos encargos de correção e juros moratórios.” (TJ-DF 0717252-84.2020.8.07.0007 1819117, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 05/03/2024) destaquei

Não há falar em litigância de má-fé, eis que não identifico o preenchimento dos requisitos legais.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, em favor do patrono do autor/apelada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para fixar o termo inicial de incidência de juros moratórios e correção monetária, a partir da distribuição da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024